Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006094-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), KATHRYN VON BRAUN - CPF: 018.374.031-98 (AGRAVANTE), ALEXSSANDRO RODRIGUES CAMARGO - CPF: 738.023.101-44 (AGRAVADO), A. C. V. B. - CPF: 120.629.651-84 (AGRAVANTE), KATHRYN VON BRAUN - CPF: 018.374.031-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA CRISTINA PEREIRA FONTES - CPF: 042.667.761-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS E GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO ABRUPTA NA ORIGEM DE 2,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA 70%. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DE EMPRESÁRIO DO ALIMENTANTE. DESPESAS COMPROVADAS DO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. MAJORAÇÃO PARA 1,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão na Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens c/c alimentos e guarda, que minorou os alimentos provisórios devidos ao filho menor de 2,5 salários-mínimos para 70% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é a fixação dos alimentos provisórios ao filho menor que melhor atende ao binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e admite revisão quando houver modificação na situação financeira das partes, conforme o art. 1.699 do mesmo diploma.

4.

A capacidade contributiva do alimentante, por ser empresário, não pode ser aferida apenas pelo pró-labore formalmente declarado, exigindo análise mais ampla de sua realidade econômica.

5.

As despesas mensais detalhadas do menor revelam necessidades incompatíveis com o valor drasticamente reduzido.

6.

A renda da genitora, embora relevante para o custeio compartilhado das despesas do filho, não autoriza a transferência desproporcional do encargo alimentar à sua exclusiva esfera patrimonial, pois o dever de sustento decorre do poder familiar e incumbe a ambos os genitores na medida de suas possibilidades.

7.

As provas não autorizam nem a manutenção integral do valor originário, nem a preservação da expressiva redução promovida na origem, impondo-se solução intermediária proporcional.

8.

A fixação provisória dos alimentos em 1,5 salários-mínimos recompõe adequadamente a proteção material da criança, sem desconsiderar as alegações de dificuldade econômica do alimentante, e preserva a possibilidade de reavaliação após a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de alimentos provisórios exige demonstração sumária suficiente de alteração no binômio necessidade-possibilidade.

2. A capacidade contributiva de empresário deve ser aferida a partir de exame global de sua realidade econômica, e não apenas do rendimento formalmente declarado.

3. A fixação de alimentos provisórios em patamar intermediário mostra-se adequada, devendo prevalecer o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento, Número Único 1046310-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, sessão de 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.C.V.B., representado por KATHRYN VON BRAUN

contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT
, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda n. 1042448-25.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de ALEXSSANDRO RODRIGUES CAMARGO.

A decisão, proferida em tutela de urgência, minorou os alimentos provisórios anteriormente fixados pelo Juízo em 2,5 salários-mínimos para 70% do salário-mínimo vigente ao filho menor, por constatar que estavam fixados desproporcionalmente.

O agravante sustenta que a decisão promoveu redução abrupta e desproporcional da verba alimentar, sem suporte probatório idôneo. Afirma que o agravado, por ser empresário e proprietário de academia, não pode ter sua capacidade contributiva aferida apenas pelo pró-labore unilateralmente apresentado. Argumenta, ainda, que não houve apresentação de documentos essenciais, como contrato de eventual arrendamento da academia, impedindo a verificação da real renda auferida. Alega, ainda, que as necessidades do menor permanecem elevadas, com despesas mensais que superariam R$ 4.600,00, abrangendo alimentação, fraldas, produtos de higiene, plano de saúde e despesas domésticas, de modo que a redução determinada comprometeria o sustento da criança. Requer o
provimento do recurso para
restabelecer a pensão alimentícia anteriormente fixada em 2,5 salários-mínimos vigente ou, subsidiariamente, fixá-los em 1,5 salários-mínimos, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias

(id. 345965376).

A tutela recursal foi parcialmente deferida, para majorar liminarmente os alimentos provisórios ao patamar de 1,5 salários-mínimos mensal, até o julgamento do recurso (id. 346538357).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 352678895).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, pois em juízo de ponderação entre as necessidades do alimentando e as alegações de redução da capacidade financeira do alimentante, ainda pendentes de adequada instrução probatória, revela-se mais adequado o restabelecimento parcial da verba alimentar em patamar intermediário de 1,5 salários-mínimos vigente, sem prejuízo do custeio das despesas extraordinárias (id. 353950358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à decisão que, em tutela provisória, reduziu os alimentos provisórios de 2,5 salários mínimos para 70% do salário mínimo, ao filho menor A.C.V.B., nascido em 12/08/2023 (atualmente com 2 anos), cuja guarda é compartilhada com residência fixa materna e direito de convivência paterna de forma livre, conforme acordo em audiência de conciliação.

O art. 1.694, §1o, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao bin
ômio necessidade/possibilidade
, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes, bem como a
proporcionalidade
.

Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No caso, verifica-se que o agravado instruiu o pedido de minoração com pró-labore no valor de R$ 1.500,00 e com documentos alusivos a dificuldades empresariais, a exemplo de notificações de credores, débitos de aluguel, IPTU e FGTS.

Tais elementos, embora revelem, em tese, cenário de dificuldade momentânea, não se mostram, ao menos nesta fase de cognição sumária, suficientes para autorizar a drástica redução do encargo de 2,5 salários-mínimos para 70% do salário-mínimo.

Isso porque, tratando-se de
empresário e proprietário de academia
, a aferição de sua efetiva capacidade econômica não pode ser reduzida, de modo automático, ao valor do pró-labore formalmente declarado.

A retirada mensal registrada constitui dado relevante, mas não exaure, por si só, a investigação acerca da real aptidão contributiva do alimentante que exerce atividade empresarial, ainda mais pela existência de arrendamento recebido pelo alimentante.

A proteção do melhor interesse da criança reclama exame mais abrangente da realidade econômica do genitor, compreendendo, quando necessário, a movimentação financeira, a estrutura da atividade exercida, os rendimentos indiretos e o padrão de vida demonstrado nos autos. Sem essa visão global, corre-se o risco de prestigiar dado isolado e insuficiente, em detrimento da tutela integral da criança.

De outro lado, verifica-se a existência de
despesas mensais do menor detalhadas pela agravante
, abrangendo leite sem lactose (R$. 373,50), fraldas (R$. 720,00), produtos de farmácia (R$. 195,00), plano de saúde (R$. 269,00), alimentação (R$. 150,00 por semana) e despesas domésticas, em montante aproximado de
R$. 4.612,49
, com rateio estimado entre os genitores em
R$ 2.306,24
.

Ainda que tais valores também dependam de aprofundamento probatório no feito originário, eles indicam, em cognição sumária, que as necessidades da criança não são compatíveis com o patamar extremamente reduzido fixado na decisão agravada.

O fato de a agravante ser
servidora pública com renda aproximada líquida de R$. 6.293,70 (id. 345965384) não tem o condão de transferir de forma desproporcional o ônus do sustento para sua exclusiva esfera patrimonial.

O dever de alimentar decorre do poder familiar e deve ser exercido por ambos os genitores na medida de suas possibilidades, sem exoneração indireta de um deles.

Também não se mostra adequada a manutenção do valor originário de
2,5 salários mínimos
, ao menos com os elementos atualmente disponíveis, acerca da extensão da capacidade financeira do agravado e sobre a exata dimensão das despesas ordinárias do menor.

As provas não autorizam, neste momento, nem a preservação linear do valor inicialmente arbitrado, nem a chancela da redução acentuada promovida na origem.

O cenário recomenda solução intermediária, prudente e proporcional, apta a resguardar o mínimo existencial do alimentando sem desconsiderar, por completo, as alegações de dificuldade econômica do alimentante, que ainda deverão ser submetidas à instrução probatória.

Sob esse enfoque, a tutela recursal ao fixar provisoriamente os alimentos em
1,5 salários-mínimos
, mostrou-se mais consentânea com o conjunto probatório até aqui produzido, porquanto recompõe a proteção material da criança e, simultaneamente, atende a capacidade do alimentante.

A solução harmoniza-se com os princípios da proteção integral da criança, do melhor interesse do menor, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além do binômio necessidade/possibilidade.

A análise definitiva acerca do valor dos alimentos será melhor apreciada após o término da instrução, quando haverá provas para aferir eventual desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade.

A esse propósito, colho o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. ÁUDIOS COM AMEAÇAS E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA DO GENITOR PARA COM O ADOLESCENTE. MANIFESTAÇÃO DE NÃO MAIS RESIDIR COM O GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA. INSTRUÇÃO E ESTUDOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 3 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA 1,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MENSAIS DO MENOR. CONTRIBUIÇÕES REGULARES AO FILHO PELO GENITOR. RENDA VARIÁVEL DECORRENTE DE ATIVIDADE RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão na Ação de guarda e regulamentação de visitas c/c alimentos, que concedeu tutela provisória para fixar guarda unilateral do adolescente em favor da genitora, determinar estudo psicossocial, arbitrar alimentos provisórios no valor de 3 salários-mínimos acrescidos de 50% das despesas médicas e escolares comprovadas, e designar audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção da guarda unilateral provisória em favor da genitora, em substituição à guarda compartilhada anteriormente pactuada; (ii) o valor dos alimentos provisórios fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guarda compartilhada é a regra legal, mas pode ser afastada provisoriamente quando existirem elementos que indiquem possível prejuízo ao menor.

4. A existência de áudios em que o genitor profere ameaças ao adolescente, aliada à mudança de residência do menor para a casa materna e à manifestação de vontade de não retornar ao lar paterno, evidencia situação fática que recomenda cautela e preservação do ambiente atual até a instrução.

5. A preservação da estabilidade emocional do adolescente e a natureza provisória da decisão justificam a manutenção da medida até a instrução completa.

6. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil, admitindo revisão diante de alteração na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma.

7. O genitor comprovou que já realizava contribuições regulares ao filho e arcava com despesas específicas, além de demonstrar renda variável decorrente da atividade rural e despesas próprias da manutenção da fazenda e compromissos financeiros.

8. A genitora não apresentou comprovação detalhada das despesas do adolescente que justificasse o valor inicialmente fixado em 3 salários-mínimos, revelando-se excessiva a quantia arbitrada.

9. A redução dos alimentos provisórios para 1,5 salário-mínimo, mantida a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias comprovadas, equilibra as necessidades do adolescente e as possibilidades do alimentante, sem prejuízo de reavaliação após instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A guarda compartilhada constitui regra e somente pode ser afastada provisoriamente quando existirem elementos concretos que indiquem risco ao melhor interesse do menor, devendo-se preservar a estabilidade fática até a conclusão da instrução.

2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo o valor ser ajustado em sede recursal quando demonstrada desproporcionalidade diante das provas apresentadas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.584, §2o, 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000730-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024; TJMT, AI n. 1026926-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 04.11.2025.

(TJMT, Número Único: 1046310-93.2025.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: Des(a). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/03/2026).

Do mesmo modo, o parecer da Procuradora de Justiça concluiu pela manutenção da tutela recursal, em juízo de ponderação entre as necessidades do alimentando e as alegações de redução da capacidade financeira do alimentante.

Portanto, a solução proporcional é a confirmação da tutela recursal que fixou os alimentos provisórios em 1,5 salários-mínimos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada e majorar os alimentos provisórios para 1,5 salários-mínimos mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026